Tribunal: TJDFT
Processo: 0704678-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL AFASTADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACORDO ENTRE AS PARTES FORMALIZADO ANTES DA CITAÇÃO. CITAÇÃO DE APENAS DOIS DOS EXECUTADOS. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO APERFEIÇOADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO EXECUTADO NÃO CITADO. EXECUTADOS NÃO REPRESENTADOS POR ADVOGADO NO TERMO DE AJUSTE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a improcedência dos pedidos iniciais, não há se falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.

2. Se o credor e os devedores celebram acordo extrajudicial para pagamento da dívida inadimplida antes de angularizada a relação processual na execução de título extrajudicial, evidencia-se a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciada na perda superveniente do interesse de agir.

3. A citação de apenas dois dos executados não obsta a extinção do processo. A relação processual é una e a falta do seu aperfeiçoamento tem caráter objetivo que inviabiliza o prosseguimento do feito. (Acórdão 955485, 20130910213807APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 25/7/2016. Pág.: 196/205)

4. A específica assinatura dos executados em instrumento de acordo firmado entre as partes não tem aptidão para caracterizar o seu comparecimento espontâneo ao feito, ante a ausência de representação processual. Consequentemente, escorreita a sentença ao extinguir a execução por ausência de interesse de agir, com fulcro no art. 485, VI, CPC, em detrimento do pedido do credor de suspensão do andamento processual, com suporte no art. 922 do CPC.

5. Nesse sentido, destaca-se o claro julgado deste e. TJDFT: (...) O acordo extrajudicial firmado entre as partes, antes da citação do réu, resulta na perda superveniente do interesse de agir. 2.1. A suspensão do feito somente teria cabimento caso estivesse angularizada a relação processual, o que não ocorreu. 3. A ausência de advogado constituído com poderes para transigir impede a homologação do acordo entabulado entre as partes e o pedido de suspensão do processo. Consequentemente, a extinção do processo, pela perda superveniente do interesse processual, é medida que se impõe. 3.1. Precedente: "O acordo celebrado entre as partes antes de completada a relação processual, com a regular citação dos devedores, implica perda superveniente do interesse do autor, ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito, consoante art. 485, VI, do CPC. 3. Apelação conhecida e desprovida." (07162015520178070003, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 23/10/2018.). 5. Apelo improvido. (Acórdão 1410892, 07346803420198070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

6. Recurso conhecido e desprovido.